Tribunal: TJDFT
Processo: 0728205-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728205-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO ECOLOGICO VILLAGE III AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido antecipação de tutela recursal, interposto pelo CONDOMÍNIO ECOLÓGICO VILLAGE III contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (id. 67970516)[1] que, nos autos da execução fiscal no 0061753-58.2011.8.07.0015, determinou o arquivamento provisório do processo. O ente despersonalizado interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 18445447), argumenta que teria demonstrado a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, salientando nunca ter exercido a posse dos imóveis dos quais decorrem os débitos tributários perseguidos pelo ente federado. Destaca, desse modo, que dois dos três imóveis em questão são individualizados e que os direitos a eles relativos seriam titularizados por outrem, enquanto o terceiro imóvel teria tido a sua inscrição baixada pela própria Secretaria de Estado de Economia. Nesse contexto, prossegue esclarecendo que, intimado para se manifestar, o DISTRITO FEDERAL optou pela inércia, ao que se seguiu a decisão que determinou o arquivamento provisório do feito, sem nada definir acerca de sua alegação de ilegitimidade passiva. Assim, discorda do entendimento adotado na origem, asseverando que, diante dos elementos apresentados, deveria ter sido determinada a sua exclusão do processo, e não o arquivamento provisório. Aduz que, a qualquer momento, pode o ente público requerer o desarquivamento do feito e a realização de atos constritivos em seu desfavor, o que, segundo o seu entendimento, ao lado dos elementos documentais constantes dos autos, evidenciaria os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal. Colaciona jurisprudência e, ao final, requer que “(...) seja deferida a tutela recursal pleiteada, a fim de evitar que os autos da Execução Fiscal (Processo no 0061753-58.2011.8.07.0015) sejam arquivados provisoriamente (...)” (p. 3). No mérito, pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, consequentemente, pela sua exclusão do feito. Preparo (id. 18445448 e id. 18445449). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferir antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, pretende a parte executada/agravante ver suspensos os efeitos da decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal, sob o argumento de que a sua alegação de ilegitimidade passiva não teria sido devidamente analisada pelo julgador de primeiro grau. A partir de uma análise preliminar, própria deste momento processual, verifico que, ainda em 2014, o condomínio executado apresentara manifestação nos autos originários deduzindo os mesmo argumentos ora apresentados a esta instância recursal por meio do presente agravo de instrumento. Naquela ocasião, após o ente político exercer o contraditório, o incidente foi analisado como exceção de pré-executividade e, assim, não conhecido pelo Juízo singular (id. 14697873)[2], indicando que, pela necessidade de dilação probatória, a matéria deveria ser deduzida em sede de embargos. O ente condominial, então, formulou pedido de reconsideração, o qual restou rejeitado pelo julgador a quo, sob o fundamento de que a modificação do entendimento anteriormente adotado somente seria viável por meio da interposição do recurso cabível, o que não ocorreu na espécie. Foi nesse contexto em que, repisando, mais uma vez, os mesmos argumentos, o condomínio executado apresentou nova petição ao magistrado de primeiro grau, dando ensejo à decisão ora agravada, que determina o arquivamento provisório da execução fiscal em razão da ausência de manifestação do DISTRITO FEDERAL para dar andamento ao processo. Considerando este quadro fático-processual, não vislumbro, de imediato, elementos que possam mitigar o entendimento adotado na origem, ainda que a parte recorrente procure alegar no presente recurso que, dessa vez, a sua tese estaria baseada em documentos novos, desconhecidos à época da apresentação de sua primeira manifestação defensiva na origem. Isso porque, considerando a petição que deu ensejo à decisão agravada, verifico não ter havido a efetiva demonstração, na forma do artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, do motivo que a impediu de apresentar tais documentos anteriormente, não tendo sido sequer deduzida qualquer alegação nesse sentido. Não se vislumbra, portanto, ao menos nesse juízo inicial de cognição, a probabilidade do direito alegado, até porque, à primeira vista, existem indícios de que a questão debatida já estaria preclusa, como indicou o julgador singular, circunstância que, de todo modo, será melhor analisada por ocasião do julgamento de mérito deste recurso. De outro lado, no tocante ao perigo de dano, diante da determinação de arquivamento do feito, ainda que exista a eventual possibilidade de o DISTRITO FEDERAL promover o seu desarquivamento, pleiteando a realização de diligências constritivas, mesmo nessa hipótese poderá o condomínio executado, ora recorrente, valer-se de embargos à execução, na forma do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal, caso venha ser efetivada alguma penhora ou garantido o Juízo por outro meio. Portanto, não constatados, de plano, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou qualquer urgência que possa justificar o deferimento da medida liminar requerida neste recurso, entendo que o seu indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar, ressalvada a possibilidade de, por ocasião do julgamento de mérito, ser revisto tal entendimento. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. Brasília/DF, 7 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora